Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por J. A. D. O. em face da decisão que, nos autos da ação de curatela que aviara almejando a interdição e a assunção da condição de curador de L. D. O., sua irmã, que dentre outras medidas, concedendo-lhe a curatela provisória, fixara em R$ 12.000,00 (doze mil reais) o limite mensal de gastos que poderá realizar em favor da curatelanda. Segundo a decisão guerreada, o curador provisório, ora agravante, não justificara os gastos da curatelanda com transporte, vestuário, funcionários, contador e Bancorbrás, afigurando-se excessivos, outrossim, a despesas mensais da curatelada que individualizara com vestuário (R$ 500,00) e combustíveis (R$ 650,00). Pontuara o julgado, outrossim, que os gastos com o pagamento de contador e título da Bancorbrás são desnecessários e supérfluos, porquanto os valores auferidos pela curatelanda podem ser administrados sem auxílio de profissional contábil e, na atual situação de pandemia, certamente a curatelanda não realizará qualquer viagem nos próximos meses. Destacara o provimento singular, demais disso, que não positivara o curador provisório o aumento do custo do plano de saúde da curatelanda, tampouco as despesas com fisioterapia, personal trainer e lazer, de modo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ressoa suficiente para arcar com o pagamento das despesas mensais dela provenientes, devendo o valor sobejante que aufere a título de pensão junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ser depositado em conta bancária vinculada ao juízo para a formação de reserva a ser utilizada em caso de emergência. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, que o teto mensal de despesas da curatelanda seja fixado no importe de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais). Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara ação de curatela almejando a interdição e a assunção da condição de curador da agravada, sua irmã. Sustentara que a curatelanda possui atualmente 52 (cinquenta e dois) anos de idade e fora diagnosticada como portadora de transtorno cognitivo e retardo mental moderado quando possuía 21 (vinte e um) anos, fazendo acompanhamento ambulatorial desde o ano de 1989. Observara que a curatelanda sempre residira com os genitores, não se casara nem tivera filhos. Esclarecera que a curatelanda nunca tivera condições de gerir sua própria vida e sempre fora cuidada por seus pais, fazendo uso constante de medicamentos e exigindo cuidados contínuos. Noticiara que, com o falecimento do genitor de ambos, em fevereiro do corrente ano, a curatelanda fora residir em sua casa, localizada em Taguatinga Sul. Pontificara que a curatelanda é beneficiária de duas pensões por morte, uma originária da genitora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fomentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e a outra legada pelo genitor, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fomentada pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Pontuara que, demais disso, a curatelanda é proprietária de imóvel situado em Taguatinga Sul que encontra-se anunciado para locação residencial. Registrara que, a seu turno, é divorciado e residia, antes da chegada de sua irmã, sozinho e, por trabalhar o dia inteiro, tivera que contratar 4 (quatro) funcionários para assistir a irmã curatelanda, “tendo em vista que a mesma não pode ser deixada sozinha nem um instante, sendo necessário acompanhamento dia e noite[1]”. Aduzira que as funcionárias trabalham durante a semana, fins de semana e no período noturno. Defendera que, assim, somadas todas as despesas demandadas pelo manutenção e bem estar da irmã, ao contrário do que assinalara a decisão guerreada, alcançam a monta de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais). Assinalara que os gastos com funcionários são elevados, pois incluem, além do valor correspondente ao salário mensal, pagamento de auxílio transporte e contribuições previdenciária (INSS e eSocial), perfazendo o importe mensal de R$ 7.734,98 (sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). Salientara que, para realizar adequadamente o pagamento dessas funcionárias que auxiliam a curatelanda, tivera que contratar contador para cuidar da folha de pagamento das ajudantes, que, ademais, contabiliza as entradas, saídas e aplicações de numerário da curatelanda. Apontara que a curatelanda possui incontinência urinária e, por esse motivo, precisa sempre comprar roupas e o importe que individualizara com os gastos de vestuários, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não pode ser desconsiderado no cômputo das despesas mensais. Destacara que, no concernente aos gastos com lazer, sempre leva a curatelanda a restaurantes, porquanto busca garantir o seu bem estar e uma boa qualidade de vida. Acentuara que a curatelanda almeja fazer viagens, passear e socializar, não afigurando-se razoável que metade do que aufere a título de pensão por morte seja destinado à formação de reserva para eventual emergência. Realçara que a curatelanda possui plano de saúde e, mensalmente, destina 25% (vinte e cinco por cento) das pensões por ela auferidas para aplicação financeiras, de modo que estará amparada em caso de imprevistos e emergências financeiras. Ressaltara que a curatelanda “tem um patrimônio considerável, não tem herdeiros e tudo que necessita hoje é viver com qualidade de vida, usufruindo de coisas importantes que foi privada ao longo dos anos, devida a ausência de aceitação das condições especiais da Agravada por parte dos pais[2].” Alegara, demais disso, que pretende alugar um imóvel situado no Park Way ou na Asa Sul, cujos locativos serão rateados entre os irmãos, para que ambos possam usufruir de mais conforto e privacidade, não sobejando possível a limitação fixada pelo provimento guerreado, notadamente porque o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não é suficiente para realização das despesas e necessidades mensais da irmã incapaz. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por J. A. D. O. em face da decisão que, nos autos da ação de curatela que aviara almejando a interdição e a assunção da condição de curador de L. D. O., sua irmã, que dentre outras medidas, concedendo-lhe a curatela provisória, fixara em R$ 12.000,00 (doze mil reais) o limite mensal de gastos que poderá realizar em favor da curatelanda. Segundo a decisão guerreada, o curador provisório, ora agravante, não justificara os gastos da curatelanda com transporte, vestuário, funcionários, contador e Bancorbrás, afigurando-se excessivos, outrossim, a despesas mensais da curatelada que individualizara com vestuário (R$ 500,00) e combustíveis (R$ 650,00). Pontuara o julgado, outrossim, que os gastos com o pagamento de contador e título da Bancorbrás são desnecessários e supérfluos, porquanto os valores auferidos pela curatelanda podem ser administrados sem auxílio de profissional contábil e, na atual situação de pandemia, certamente a curatelanda não realizará qualquer viagem nos próximos meses. Destacara o provimento singular, demais disso, que não positivara o curador provisório o aumento do custo do plano de saúde da curatelanda, tampouco as despesas com fisioterapia, personal trainer e lazer, de modo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ressoa suficiente para arcar com o pagamento das despesas mensais dela provenientes, devendo o valor sobejante que aufere a título de pensão junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ser depositado em conta bancária vinculada ao juízo para a formação de reserva a ser utilizada em caso de emergência. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, que o teto mensal de despesas da curatelanda seja fixado no importe de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais). Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Consoante pontuado, o agravante almeja, em suma, afastar a obrigação que lhe fora debitada pelo provimento guerreado de, nomeado curador provisório da irmã incapaz, limitar as despesas da curatelanda, durante o exercício da curatela, à quantia mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Para tanto, sustentara, em suma, que, as despesas mensais da curatelanda alcançam a monta de 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais), de modo que o valor fixado pelo provimento guerreado afigura-se prejudicial à própria interditanda, restringindo o que lhe pode ser assegurado pelas pensões que aufere. Consignadas essas premissas, deve ser registrado que a ação de interdição, na forma prevista no artigo 747 do Código de Processo Civil, tem por objetivo a declaração da incapacidade de uma pessoa para comandar os atos da vida civil que lhe dizem respeito. Aferida a incapacitação civil, ao incapaz é nomeado curador, que, assumindo o encargo, ficará obrigado a representar o curatelado, de zelar pelo seu bem-estar e gerir suas finanças pessoais e patrimônio. Assim é que, com o advento de decisão que decreta a interdição provisória, o curador nomeado assume o encargo com aquela mesma formatação, passando a deter poderes para administrar o patrimônio do interditado e cuidar da sua pessoa. Ao assinar o termo de compromisso da curatela, o curador, em suma, assume o dever de administrar os bens do interditado, sempre em proveito dele, devendo atuar com zelo e boa fé. Nesta oportunidade, deverá o curador declarar tudo o que o curatelado lhe deve, sob pena de não poder cobrar nenhuma dívida durante o período em que estiver exercendo a curatela, a não ser que prove que não conhecia o débito quando a assumira. Deverá, de igual modo, prestar caução e garantias para o exercício da função se os bens a serem administrados forem de valor considerável. Os atos do curador, tanto os que digam respeito à administração dos bens do interditado, quanto aqueles que se referem aos cuidados dedicados a ele, serão fiscalizados pelo juízo da interdição mediante interseção do Ministério Público. Considerando que, conforme pontuado, o curador tem por objetivo representar o curatelado, nos atos da vida civil e nos atos em que ele for parte, recebendo as rendas e as pensões que lhe forem devidas, administrando-as e revertendo-as em proveito do curatelado, deve atuar de forma comedida e com zelo. O curador não possui o direito de livremente movimentar os ativos financeiros do curatelado, porquanto os valores da titularidade do incapaz devem ser revertido em seu próprio favor, de modo que, havendo sobras, deverão ser destinadas à formação de reserva. Destaca-se, demais disso, que, de conformidade com o disposto nos artigos 1.755, 1.756, 1.757 e 1.774 do Código Civil[3], o curador tem a obrigação legal de apresentar balanços anuais e prestar contas a cada dois anos de sua administração. Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que, ao menos por ora, a limitação fixada pela decisão guerreada afigura-se provida de lastro legal. Abstraída a relevância da atuação do curador, que, inclusive, lhe exige disponibilidade e dedicação, no caso, de conformidade com o provimento arrostado, fora cominada ao agravante a obrigação despender mensalmente com a curatelanda a quantia mensal de até R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo em vista que não restara evidenciada que as despesas mensais da irmã curatelada alcançam a quantia de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais), conforme defendera o agravante. Essa é a apreensão que se extraí do decisório arrostado[4], que ora se transcreve, in verbis: “(...) Inobstante intimado para esclarecimento específico sobre os pontos questionados, o autor não justificou, suficientemente, os alegados gastos com transporte, vestuário, funcionários, contador e Bancorbrás (ID43526754). Os gastos com combustível (R$650,00) não se afiguram verossímeis, pois não há necessidade de arequerida se deslocar diariamente. Os gastos com vestuário (R$500,00) também se apresentam excessivos, já que a requerida não trabalha, nem está em fase de crescimento, de modo que não tem necessidade de renovar o guarda-roupa com frequência. As supostas despesas com funcionários não foram comprovadas adequadamente, com os respectivos contratos de trabalho. Embora este processo não seja de prestação de contas, esperava-se do curador provisório diligência para comprovar as alegações quanto às despesas mensais, de modo a permitir a esta magistrada, ao Ministério Público e à Curadoria Especial compreender e verificar a higidez da administração dos recursos da requerida. Considero que não foram comprovadas suficientemente as despesas com funcionários da ordem de R$6984,00 (ID55389050). Ademais, é absolutamente irrazoável o gasto de R$900,00 por mês com contador. Não são necessários conhecimentos técnicos para o controle das receitas e despesas da curatelanda. Basta um mínimo de organização e conhecimentos básicos de matemática. Por isso, também não reconheço como necessária a contratação de contador custeado com recursos da curatelanda. Caso o autor queira manter o contrato, deverá arcar com a despesa com seus próprios recursos. A despesa com Bancorbrás é supérflua, especialmente diante da situação atual da pandemia, em que nãoserá possível a realização de viagens nos próximos meses. Determino ao autor que comprove o cancelamento dos dois contratos com a Bancorbrás existentes em nome da requerida, no prazo de 15 dias. Por fim, registre-se que o autor não comprovou o aumento do custo do plano de saúde da requerida, nem mesmo as despesas com fisioterapia, personal trainer e com lazer. Não se pode ignorar que a gestão realizada pelo autor ainda é provisória, bem ainda a necessidade de se ter uma reserva de emergência para amparar a curatelada em situações urgentes e imprevisíveis. Diante do exposto, entendo que R$12.000,00 (doze mil reais) por mês são mais do que suficientes ao custeio dos gastos ordinários da curatelada, bem como para a formação de uma reserva de emergência na conta poupança vinculada à conta bancária da requerida. Destarte, doravante o autor deverá administrar com o os rendimentos máximo de zelo e parcimônia mensais da requerida, compostos pelos proventos referentes à pensão civil paga pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - , segundo contracheque referente a julho/2019R$9.199,64(ID43528118) - bem como os aluguéis referentes ao imóvel pertencente à requerida, de por R$3.000,00mês, segundo contrato celebrado em setembro/2019 (ID47636185).” Deflui da decisão guerreada que a eminente juíza singular, à guisa de tutelar os interesses da curatelanda, determinara, em suma, a forma como o agravante deve conduzir as despesas mensais de sua irmã durante o exercício da curatela provisória. Essa imposição, conforme pontuado, reveste-se de sustentação legal, pois tem por objetivo evitar abusos e sobretudo assegurar o regular atendimento das necessidades da curatelanda. Na hipótese, conforme acentuara o provimento guerreado, o agravante não evidenciara que as despesas mensais da curatelanda alcançam a quantia que individualizara, que alcançaria a substancial importância de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais). Sob a realidade da vida e segundo as regras de experiência comum, que devem ser aplicadas no caso, consoante, inclusive, autorizado pelo legislador processual (CPC, art. 375), pois está-se diante de situação que envolve a aferição do que se afigura razoável ao irmão, nomeado curador, dispender com as despesas da irmã curatelada, o aduzido pelo agravante, conquanto louvável sua disponibilidade de assumir o encargo que até então era desenvolvido pelos pais, não se afigura verossímil e devidamente lastreado. Ora, a decisão agravada lhe autorizara a dispender até R$ 12.000,00 do que é auferido pela irmã com suas despesas cotidianas, importância que suplanta 11 salários mínimos, e, ainda assim, reputa o limite insuficiente, pois sustentara que as despesas da curatela suplantam R$15.000,00 ao mês. O aduzido carece de razoabilidade, pois, ainda que o balanço que exibira vise retratar os desembolsos exigidos pelas diversas necessidades da curatelada, não se afigura consoante a realidade que continue, mensalmente, despendendo o importe que individualizara, pois, se despendido, demanda equilíbrio, pois a gestão dos interesses da incapaz deve ser ultimada de forma ponderada e segundo seus interesses exclusivos. Ainda que a curatelada demande despesas especiais, certamente que não alcançam, segundo os gastos inerentes a uma família de classe média, mais de 14 salários mínimos mensais. Se alcançaram esse montante, devem ser moduladas para parâmetro razoável, evitando que o auferido pela curatela seja dispendido de forma descontrolada e sem que seja permitida a formação duma reserva para eventuais necessidades futuras. De qualquer forma, não se afigura razoável e legítimo que suas rendas sejam consumidas de forma desarrazoazada. Ressoa impassível, assim, a apreensão da necessidade de controle da atuação particular do curador para que o bem estar e a segurança da curatelanda sejam resguardados, sobejando possível se fixar limite para as despesas mensais da interditanda, notadamente na hipótese em que o curador provisório não positivara que as despesas mensais perfazem o importe que nomeara. Destaca-se que, de conformidade com os elementos materiais coligidos aos autos, a curatelanda é pessoa de hábitos simples, não sobejando razoável se supor que seus gastos mensais serão no importe de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais). Demais disso, em conformidade com a planilha de gastos exibida pelo agravante, afigura-se pouco crível que os gastos mensais realizados em favor da curatela com gêneros vendidos em supermercado alcancem ao mês a importância de R$ 2.608,41[5] (dois mil seiscentos e oito reais e quarenta e um centavos). O mesmo sucede com as despesas estimadas com combustível e vestuário, ajudantes e, surpreendentemente, até mesmo com contador, estimado em R$900,00. Sob essa ótica, ao menos por ora, sobeja inexorável que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) afigura-se mais do que suficiente para suportar satisfatoriamente com os gastos mensais necessários à subsistência da curatelanda, até porque se está tratando das despesas geradas exclusivamente por ela. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à Defensoria Pública, que atua como curadora especial da incapaz, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16779763 - Pág. 14 (fl. 18). [2] - ID Num. 16779763 - Pág. 14 (fl. 18). [3] - CC. Art. 1.755. “Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração.” Art. 1.756. “No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário.” Art. 1.757. “Os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo, e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, obrigações ou letras, na forma do §1o do art. 1.753.” (...) Art. 1.774. “Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.” [4] - ID Num. 16519554 - Pág. 59/61 (fls. 75/77). [5] - ID Num. 16780258 - Pág. 1 (fl. 150).